Tribunal: TJMT
Processo: 1008329-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008329-06.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GREICE KELLY SILVA DOS SANTOS
AGRAVADO: ANDERSON FERREIRA DA SILVA
Vistos em plantão
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento oposto por Greice Kelly Silva dos Santos contra decisão do juiz de primeiro grau que deferiu a guarda provisória dos filhos ao genitor até o final da pandemia.
A decisão foi proferida em 1o de abril de 2020.
Todavia, a hipótese não justifica a intervenção excepcionalíssima deste magistrado, em plantão judiciário.
Não obstante, o serviço de Plantão Judiciário destina-se, exclusiva e excepcionalmente, ao atendimento de salvaguardas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, o que não sucede no caso sub examine.
Assim, deixo de apreciar o pedido de liminar.
Com o término do plantão judiciário, encaminhe-se o feito à regular distribuição, na forma regimental.
Cuiabá, 7 de abril de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Plantonista.